Tribunal: TJDFT
Processo: 0705561-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO EM FAVOR DO CREDOR. PENDENCIA DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os recursos extraordinário e especial não possuem, ordinariamente, efeito suspensivo (art. 1.012, § 1o, III do CPC/2015), razão pela qual não há óbice ao regular processamento da ação, mormente considerando que as teses dos embargos à execução já foram apreciadas pelas instâncias ordinárias s, sendo julgadas improcedentes pela Juízo originário e a respectiva apelação foi desprovida pela Turma Cível.

2. A exigência de caução idônea prevista no art. 520, IV, do CPC está prevista para os pedidos de cumprimento provisórios de sentença, não se aplicam à execução de título extrajudicial, mormente quando os embargos à execução já foram apreciados pelo Poder Judiciário.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.